Tribunal: TCU
Processo: 028.353/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8290/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, fazer as determinações sugeridas, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 80), ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional; à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Rondônia; e ao Consórcio Águas de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 028.353/2016-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 1.2. Interessados: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior (1058/OAB-RO), representando Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.8. Determinações: 1.8.1. ordenar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração que proceda à alteração nos termos de autuação do processo, no campo Unidade Jurisdicionada, substituindo Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO (CNPJ 05.903.125/0001-45) por Estado de Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71); 1.8.2. determinar à Caixa Econômica Federal, por meio da Gerência Executiva de Governo - Porto Velho-RO, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote medidas administrativas de sua competência para o fiel cumprimento das atribuições de mandatária, no âmbito do Termo de Compromisso 408.66029/2013/MCIDADES/CAIXA, tendo em vistas as irregularidades apuradas nos autos do TC Processo 028.353/2016-1 , em observância ao disposto nos itens 2.3 e 2.4 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades, aprovado pela Portaria 164, de 12/4/2013, do Ministério das Cidades c/c o comando estabelecido no art. 8o da Lei 8.443/1992 e arts. 3o e 4o da Instrução Normativa-TCU 71/2012.